Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-15.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000387-15.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[SOCRATES WILLIAM SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 052.971.741-71 (APELANTE), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), NAYARA MARA MACIEL CALDEIRA ALVES - CPF: 133.143.676-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1000387-15.2021.8.11.0055

APELANTE:

SOCRATES WILLIAM SOARES DE OLIVEIRA

APELADO:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – ALEGADA FRAUDE MEDIANTE PUBLICIDADE ENGANOSA - IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO –
PEDIDO DE NULIDADE DO
DECISUM
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE MESMO COM A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NULIDADE RECONHECIDA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

A existência de um contrato escrito e de gravação telefônica em que se destacada a inexistência de garantia de contemplação da cota consorcial não justifica a improcedência da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais quando
a controvérsia apresentada pela parte autora se assenta no fato de ter sido supostamente ludibriada por uma funcionária da requerida através de publicidade enganosa.

Julgada antecipadamente a lide sem que tenha havido essa necessária dilação da instrução, fica evidenciada a nulidade da sentença, devendo os autos retornar à origem para a retomada da fase de instrução.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SOCRATES WILLIAM SOARES DE OLIVEIRA
contra

a

sentença proferida na
Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Morais
ajuizada
em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa,

cuja exigibilidade fica suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

Inconformado, sustenta o recorrente que, de acordo com os fatos narrados na inicial, bem como os documentos anexados aos autos, é possível claramente verificar a existência de vício de consentimento na presente relação jurídica.

Salienta que, em que pese o d. juízo de primeiro grau tenha fundamentado seu convencimento na gravação da “pós venda” juntada pela empresa apelada aos autos, onde de fato, o autor reconhece que participa do diálogo em questão (confirmando a contratação do consórcio), esclarece que somente forneceu as respostas registradas naquela gravação porque assim foi orientado pela vendedora Ana Paula, já que essa era a última alternativa para conseguir o tão almejado instrumento de trabalho (caminhão).

Portanto, afirma que a gravação trazida aos autos pela empresa não retrata a realidade dos fatos, e que tal gravação nada mais é do que uma armadilha feita pela empresa para se eximir de quaisquer responsabilidades.

Insiste o apelante para que se atente ao teor das conversas de WhatsApp anexadas aos autos, pois desde o início, o requerente deixa absolutamente claro que o seu interesse era adquirir o bem por meio de financiamento e
não
consórcio (Vide áudio do ID 47650033), porque ele já precisava do veículo para trabalhar e, quando o autor menciona isso, a vendedora apenas fala: “
ah compreendo, pensei que o senhor queria então. Não mas pode ficar tranquilo então, então vamos continuar com o parcelamento da empresa.
” (Vide áudio do ID 47650034).

Por fim, declara ser óbvio que não foi o contrato de consórcio que foi ofertado ao apelante, mas sim de financiamento, contudo, acabou por aceitar as condições sugeridas pela vendedora, adquirindo um contrato de consórcio, haja vista já ter se deslocado até a cidade de Curitiba/PR para assinar o contrato, esperando dali pegar seu caminhão para começar a trabalhar.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para: a) determinar que empresa reclamada entregue o bem que lhe foi ofertado, ou outro equivalente, com as mesmas características daquele originalmente oferecido, no valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), através de financiamento; b) a reforma da sentença para
declarar a anulação
do contrato de consórcio no 620037, anexo a esta petição, em virtude do reconhecimento do vício de consentimento consistente no dolo praticado pela empresa requerida, com fundamento no art. 171, II, do Código Civil; c) subsidiariamente, caso entenda pelo não acolhimento do pedido formulado no item acima, condenar a empresa requerida à restituição integral do valor de R$ 9.194,13 (nove mil cento e noventa e quatro reais e treze centavos) pago pelo requerente a título de entrada no contrato de consórcio, sem o desconto de qualquer valor previsto no contrato; d) A reforma da sentença para a condenar a empresa apelada em reparação por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao requerente, em razão da sua conduta ilícita e abusiva.

Em contrarrazões, a requerida alega, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, requerendo a extinção do feito. E, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE VIOALAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelada Administradora de Consórcios arguiu, em contrarrazões, preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a requerida não impugnou os argumentos da sentença em seu recurso.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que o autor/apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

Ademais, a simples reprodução dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso se existe o interesse na reforma da sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(N.U 0016227-33.2010.8.11.0002, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito a preliminar suscitada
.-

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, o autor
SOCRATES WILLIAM SOARES DE OLIVEIRA
, em outubro de 2020, iniciou as tratativas junto a empresa requerida para adquirir um veículo caminhão da marca Volvo FH, no valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) por meio de financiamento ofertado pela empresa requerida.

Tentada a conciliação entre as partes, esta restou frustrada (ID. 140796225), tendo a requerida apresentado sua defesa no ID. n. 140796198, pugnando pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID. n. 140796211.

Na sequência, a magistrada a quo julgou antecipadamente a lide em sentença de ID. n. 140796249 proferindo um juízo de
improcedência
.

Inconformada, a parte autora apela pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

E análise dos elementos dos autos e diante dos argumentos contrapostos, verifica-se ser o caso de anulação da sentença.

Com efeito, consoante já registrado pela E. Desa Clarice Claudino da Silva em apelos tirados de casos análogos aos dos autos, é de conhecimento
desta Câmara que há uma infinidade de consumidores lesados por atos praticados pela empresa demandada no âmbito nacional, mediante um
modus operandi
que se replica em várias pessoas.

A par disso, o Ministério Público de alguns Estados propuseram Ações Civis Públicas para estancar o problema, vez que a empresa

apelada tem o hábito de veicular publicidade enganosa por meio de panfletos, via
WhatsApp
, dentre outras redes sociais, com mensagens que denotam (i) a oferta de cotas de grupos de consórcio como se fossem contratos de financiamento com liberação imediata de crédito, bem como (ii) a veiculação da escolha do consumidor sobre a data de contemplação do crédito do consórcio, traduzindo no mesmo ato a ideia de imediaticidade.

De ordem do STJ e em virtude da prevenção, tais Ações Civis Públicas – a exemplo da
Ação Civil Pública. n. 1002503-51.2020.8.11.0015 movida pelo
Parquet
na comarca de origem –
estão sendo direcionadas para a 2.a Vara Cível da Comarca de Juazeiro do Norte/CE, incluído a citada nestes autos, conforme exsurge da decisão proferida pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no Conflito de Competência no 173893, publicada em 21/10/2020.

Com efeito, não há dúvida que um número considerável de consumidores busca reparar eventuais prejuízos porque teriam sido ludibriados pela empresa demandada, não sendo o caso de adesão voluntária ao grupo de consórcio, muito menos de desistência por inadimplemento.

Em virtude dessa alta demanda no Poder Judiciário, muitos consumidores que mantiveram relação contratual com a
Multimarcas
revolveram buscar a rescisão contratual por prática de ato abusivo (publicidade enganosa), seguido do imediato ressarcimento dos valores pagos e a condenação da empresa ao pagamento de indenização por dano moral.

De fato, muitos desses feitos tiveram os pedidos acolhidos e confirmados por esta Corte de Justiça. Outros, a exemplo do caso dos autos, foram julgados improcedentes pelo fato de o instrumento contratual escrito trazer uma cláusula em destaque, consignando que “NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”, bem como pela gravação telefônica que muito possível instrui o consumidor a responder tal questionamento de tal maneira a subsidiar eventual responsabilidade

Ocorre, entretanto, que no caso, a controvérsia não se funda na existência ou não de cláusula do contrato escrito registrando a ausência de garantia de contemplação.

Afinal, consoante preceitua o art.112 do CC/2002,
“nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

O contrato escrito, assim como a gravação eletrônica existem, e não são negados pela parte autora.

Todavia, segundo a arguição da parte autora apelante, a causa de pedir se funda na abordagem da vendedora da ré por ocasião da oferta do negócio, mediante publicidade enganosa, oferecendo contemplação imediata.

Nesse viés, é bem verdade que, nos termos da jurisprudência desta Corte,
“
não se pode ‘julgar por atacado’ ou “presumir o prejuízo”, é necessário analisar caso a caso”
visto que
“o fato de algumas ações ajuizadas pelos consumidores terem seus pedidos acolhidos e, posteriormente, confirmados por este Tribunal de Justiça não significa que todos os feitos manejados sob o mesmo argumento deverão ter sentença favorável aos consumidores. Isso seria temerário e colocaria a segurança jurídica em xeque.”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1000765-50.2020.8.11.0040 – Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 26/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

Todavia, não é menos verdade que, sendo verossímil a narrativa inicial e havendo um elemento ainda que indiciário daquilo que se afirma, não se pode subtrair do postulante a possibilidade de requerer e produzir provas outras em entender capazes de respaldar os indícios já existentes.

Esse fato constitui um início de prova que por si só, já inviabilizaria o julgamento antecipado da lide, justificando a dilação da instrução probatória.

Assim, imperiosa a decretação de anulação da sentença, devendo os autos retornar à origem para que se dê início à fase instrutória.

Forte nessas razões,
dou provimento ao apelo
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que se dê início à fase instrutória.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022